Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRENTE. MÉRITO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. OITITIVA DOS INTERESSADOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a venda antecipada do imóvel objeto da sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia se refere à possibilidade de venda antecipada do imóvel objeto da sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em inovação recursal, pois a matéria apresentada nas razões do recurso também o foram na origem. Preliminar rejeitada.
4. A alienação antecipada de bens do inventário somente poderá ser autorizada em situações excepcionais, exigindo, para tanto, a expressa concordância de todos os herdeiros, a oitiva dos interessados e a medida se mostrar mais benéfica aos herdeiros. CPC, art. 619, I e Lei no 6830/80, art. 31
4.1. No caso sob análise, observa-se que não há consenso entre todos os herdeiros quanto à venda do bem e tampouco quanto ao valor atribuído ao imóvel.
4.2. Ademais, não há indicativos de que o imóvel esteja deteriorando ou desvalorizando ou que existem outras situações emergenciais que possam autorizar a alienação antecipada
5. Assim, por não verificada situação excepcional a autorizar a venda antecipada do bem objeto da sobrepartilha, não há como autorizar a medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I; e Lei no 6830/80, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1991786, de Relatoria do Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível. Acórdão 1845230, de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível. Acórdão 1644192, De Relatoria Do Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível. Acórdão 1763326, de Relatoria da Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível.